Tribunal: TJMT
Processo: 1008435-22.2021.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008435-22.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANYELLE KAROLINI DOS SANTOS LIMA - CPF: 025.136.311-29 (RECORRENTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÂO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
surgimento
de
novas

vagas

ou

a

abertura
de novo
concurso
para o
mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não

gera

automaticamente
o
direito
à
nomeação
dos
candidatos

aprovados
fora das
vagas

previstas
no
edital
, mas
apenas

mera

expe
ctativa
de
direto
.
Se o
candidato

não

demostrar
de forma cabalas
hipóteses
de
preterição

arbitrária
e
imotivada

por

parte
da
administração
,
não

há
que se
falar

em

nomeação
e/
ou

efetivação
da posse
ao

candidato
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Cust
as

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor dacausa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008435-22.2021.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE
RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
DANYELLE KAROLINI DOS SANTOS LIMA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

DANYELLE KAROLINI DOS SANTOS LIMA
ajuizou

reclamação

em

face
ESTADO DE MATO GROSSO.

A s
entença

proferida

concluiu
q
ue: a) a
autora

foi

classificada

na

posição
103 no
concurso

público
do Estado de
Mato
Grosso
regido

pelo

Edital
01/2017 – Cargo:
Professora
,
destinado

ao

provimento
de 70 (
setenta
)
vagas
,
portanto
,
foi

aprovada
fora do
número
de
vagas

previstas
no
Edital
e
, a
princípio
,
não

teria

direito

subjetivo
à
nomeação
, mas
mera

expectativa
de
direito
para o cargo a que
concorreu
; b)
incumbe

ao

candidato
, no
caso
, a
autora
, a
demonstração
do
surgimento
de
novas

vagas

durante
o
prazo
de
validade
do
certame
e da
sua

pre
terição

arbitrária
e
imotivada

por

parte
da
Administração
,
situações
que
não

restaram

comprovada

nos
autos; c)
ainda
que
configurada
a
irregularidade
das
contratações
,
tal

situação
,
por

si

só
,
não

permite

concluir
,
presumidamente
, pela
existência
de cargos

efetivos

disponíveis
para o cargo de
Professora
do
município
de
Rondonópolis
-MT.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 174564608/PJe2.
Sustentou
que:a) a
parte

reclamada
fez a
prova
do
concurso

p
úblico
do
Edital
01/2017 para o cargo de
professora
, no
dia
17 de
setembro
de 2017, no
quantitativo
de 70 (
setenta
)
vagas

previstas
no
edital
para a
comarca
de
Rondonópolis
/MT; b)
mesmo

estando

dentro
do
quadro
de
cadastro

reserva

até
o
presente

momento

ai
nda

não

foi

chamada
,
mesmo

sabendo
que
pertencer
a
qualificação

deste

cadastro
de
espera

não

garanta
a
nomeação
,
desde
que
não

haja

vagas

disponíveis
; c) no
tópico
12.3
diz
que
que
a
qualificação
de
classificados
/
cadastro

reserva

será

ao

equivalente
de 50%
da
quantidade
de
vagas

ofertadas

pelo
local
escolhido
, de
acordo
com as imagens
dispostas

ainda

em

sede
de exordial,
comprova
-se que o total é de 70
vagas
e,
portanto
, 50%
desse
valor
equivale
a 35
vagas
para
classificados
,
salientando
que a
recorrente

fo
i

aprovada

em
103o,
demonstrando
que a
parte

recorrente

pertence
a
qualidade
de
classificada
/
cadastro

reserva
; d)
em

respeito

ao

princípio
, da
igualdade
,
cabe
a
requerida
a
demonstração
e o
ônus
que
circundam
a
contratação
de
servidores
com a
preterição
do
s
aprovados
e que
não
é
possível
que a
recorrente

consiga

provar
que a
administração

pública

não

está

realizando

contratações
da forma
devida
,
ou

seja
,
respeitando
a
legislação
e o
concurso

público
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e seja

julgado

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamada

mesmo

intimado

deixou
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Direito
à posse de
aprovado

em

concurso

público
.

A

aprovação

em

concurso

público
,
por

si

só
,
não

gera

automaticamente

direito
a
nomeação
,
ressalvad
as

situações

excepcionais
,
quando

houver

comprovação

robusta
: a) da
aprovação

dentro
do
número
de
vagas

div
ulgadas
no
edital
; b) da
preterição

na

nomeação

por

não

observância
da
ordem
de
classificação
; e c) do
surgimento
de
novas

vagas

ou

abertura
de novo
concurso

dentro do prazo de validade do certame anterior.

Neste

sentido
é o
entendimento

pacificado
no STF
,
por

meio
do
tema
784,
firmado

em

Repercussão

Geral
, no
Recurso

Extraordinário
no 837.311/PI:

O
surgimento
de
novas

vagas

ou
a
abertura
de novo
concurso
para o
mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não

gera

automaticamente o direit o à nomeação dos candidatos

aprovados
fora das
vagas

previstas
no
edital
,
ressalvadas
as
hipóteses
de
preterição

arbitrária
e
imotivada

por

parte
da
administração
,
caracterizada

por

comportamento

tácito

ou
expresso do
Poder

Público

capaz
de
revelar
a
inequ
ívoca

necessidade
de
nomeação
do
aprovado

durante
o
período
de
validade
do
certame
, a
ser

demonstrada
de forma cabal
pelo

candidato
.
Assim
, o
direito

subjetivo
à
nomeação
do
candidato

aprovado

em

concurso

público

exsurge

nas

seguintes

hipóteses
: I –
Quando
a
aprovação

ocorrer

dentro
do
número
de
vagas

dentro
do
edital
; II –
Quando

houver

preterição

na

nomeação

por

não

observância
da
ordem
de
classificação
; III –
Quando

surgirem

novas

vagas
,
ou
for
aberto
novo
concurso

durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos
de forma
arbitrária
e
imotivada

por

parte
da
administração

nos

termos

acima
.

Em

análise
do
caso

concreto
,
constata-se que
a
parte

reclamante

não

comprovou

cabalmente

nenhuma das situações indicadas
no aresto da Corte Suprema, acima
transcrito
.

Igualmente
, não comprovou que:
a)
apesar de ter sido
aprovada fora do número de vagas previsto no edital
,
a administração pública deu posse a outro candidato
classificado na
posição 104
ou superior
, já que
ela
ocupa a posição
103
;
e
b
) que surgi
ram
novas vagas e não
foi dada
posse aos candidatos da fila de espera.

Portanto
,
diante
da
ausência
da
demonstração
dos
requisitos

acima

expostos
,
não

há
que se
falar

em

direito à
nomeação
e/
ou

efetivação
da posse da
recorrente
, que possui tão somente mera expectativa de direito
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
con
deno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebra
ndo
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023